Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700282-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYERYS ARARUNA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0812852-66.2024.8.07.0016, em tramitação no 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para determinar que o Distrito Federal proceda à sua nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF, no prazo de 10 dias, sob pena de multa. A agravante narra que foi aprovada em concurso público para o cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF, na classificação no 466. Discorreu que o certame previa 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, bem como que o Distrito Federal reconheceu a necessidade de convocação de mais profissionais, solicitando autorização para nomeação de candidatos até a classificação 590. Destacou que a nomeação foi frustrada por inércia da Administração, pois existia dotação orçamentária e necessidade manifesta do serviço. Defendeu que o caso se amolda ao Tema 784 do STF, que houve preterição arbitrária do agravado e que restou demonstrada a probabilidade do direito. Argumentou que a falta de nomeação lhe impede o exercício profissional e o acesso a remuneração justa, configurando prejuízo irreparável. Pontuou que foram tornadas sem efeito mais de 40% das nomeações do cargo. Requereu, em sede de antecipação de tutela, seja determinada sua nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados pela autora. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Verifico, de acordo com o edital de ID 220516292, p. 1 dos autos de origem, que a agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital (Administrador – 10 vagas). Não há direito subjetivo à nomeação, salvo se houver devida comprovação da ocorrência de preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas ou do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso e que existe inequívoco interesse da administração em preencher essas vagas. As alegações de que foram tornadas sem efeitos mais de 40% das nomeações do cargo, que existe dotação orçamentária e que há interesse do Distrito Federal não restaram devidamente comprovadas e, por si só, não denotam a existência de preterição arbitrária. Logo, necessária a dilação probatória e formação do contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar a existência do direito alegado. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela requerida, visto que inexiste demonstração da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora